Tribunal: TJPA
Processo: 0809674-07.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809674-07.2020.8.14.0000
PACIENTE: FELIPE FERREIRA DA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ (A) DE DIREITO DA 2º VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1)
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE EM PREVENTIVA SUPERADA PELO
DECISUM
POSTERIORMENTE PROFERIDO, O QUAL MANTEVE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO COACTO DE MANEIRA FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. O fato da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, exarada pela juíza plantonista, não ter sido devidamente fundamentada, restou superado, tendo em vista que, ao reanalisar a necessidade de manutenção da segregação cautelar do coacto, a juíza natural da causa motivou adequadamente a imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública, respaldada em circunstâncias concretas, tendo em vista a razoável quantidade de entorpecente encontrada com o mesmo. Constrangimento ilegal inexistente.

2
)
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DE LIBERDADE ANTERIORMENTE CONCEDIDO À CORRÉ – IMPOSSIBILIDADE. Não é possível a extensão de benefício almejada na hipótese, pois a quando da soltura da corré na mesma ação penal intentada contra o paciente inexistia fundamentação devida apta a embasar o decreto preventivo, ao contrário do que ocorre com o coacto, revelando a distinção de situações entre eles, tendo em vista a superveniência do
decisum
que fundamentou com elementos concretos a necessidade de manutenção da medida extrema em desfavor do paciente.
3)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE
.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
pois presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.

4
)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 03/12/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pela Advogada Karina Lima Pinheiro (OAB/PA 24.058) em favor de FELIPE FERREIRA DA CONCEIÇÃO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e no art. 647 e seguintes, todos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Narra a impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 19/06/2020 pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, tendo sido tal prisão homologada e convertida em preventiva em 21/06/2020, alegando, em síntese, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo.

Acrescenta que o coacto faz
jus
a extensão do benefício concedido a corré Maria Aparecida da Silva em situação análoga à sua (autos de
habeas corpus
n.º 0807523-68.2020.8.14.0000), bem como que o mesmo possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, requerendo a concessão liminar da ordem, e, ao final, sua concessão em definitivo.

Vieram-me os autos por distribuição, ocasião em que indeferi a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 112/113.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Alega a impetrante, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do mesmo, requerendo a extensão de benefício da liberdade concedido a corré em situação análoga à sua. Acrescenta que o coacto possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, pugnando, portanto, pela concessão liminar da ordem, e, ao final, sua concessão em definitivo.

Segundo informações prestadas pelo juízo
a quo
, o paciente foi preso em flagrante delito na companhia da corré no dia 19/06/2020, com 330g (trezentos e trinta gramas) da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, tendo sido tal prisão convertida em preventiva no dia 21/06/2020, e mantida em 01/09/2020, a quando da reanálise da segregação cautelar do coacto.

Após a síntese dos fatos acima narrados, vê-se não prosperar a alegação da impetrante de ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, pois superada pelo
decisum
posteriormente proferido, o qual manteve a segregação cautelar do paciente de maneira fundamentada, extraído do Sistema de Gestão do Processo Judicial (LIBRA), senão vejamos:

“(...) Com base no que dispõe o parágrafo único do art. 316, passo a fazer a revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado Felipe Ferreira da Conceição. Analisando os autos, verifico permanecerem presentes os motivos para a manutenção da prisão do acusado. O acusado deve ser mantido fora do convívio social, posto que visando acautelar o meio social e ainda garantir a credibilidade da justiça, que restou afetada por mais uma ocorrência de tráfico de drogas no município
. A garantia da ordem pública restou comprometida. Além disso, importante destacar que o acusado foi abordado com a 330g de substância entorpecente conhecida popularmente como maconha, ou seja, uma quantidade expressiva de substância entorpecente
. No presente caso, não resta dúvida de que o bem jurídico protegido é expressivamente relevante. É inegável o abalo à ordem pública nos casos de crime dessa natureza. A medida cautelar se faz necessária para a manutenção da ordem pública,
por isso MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO
. (...)”

Esclareça-se que à época do
writ
impetrado em favor da corré Maria Aparecida da Silva (proc. n.º 0807523-68.2020.8.14.0000) subsistia tão somente o decreto preventivo exarado durante o plantão judicial do juízo de origem, em 21/06/2020,

revelando-se o aludido
decisum,
por si só, carente de fundamentação, daí porque a ordem foi liminarmente concedida e, no mérito, confirmada para revogar a segregação cautelar da corré.

Posteriormente, ao reanalisar a necessidade de manutenção da segregação cautelar do coacto, a juíza natural da causa motivou adequadamente a imprescindibilidade da medida extrema para garantia da ordem pública, respaldada em circunstâncias concretas, tendo em vista a razoável quantidade de entorpecente encontrada com o paciente, preso em flagrante com 330g (trezentos e trinta gramas) de “maconha”.

Logo, a quando da impetração do presente
mandamus
em favor do paciente, o fato do decreto preventivo não ter sido devidamente fundamentado pela magistrada plantonista restou superado, não havendo que se falar em ausência de fundamentação idônea apta a respaldar a segregação constritiva do paciente, pois presentes os requisitos que a ensejaram, tampouco em similitude de situações entre o coacto e a corré posta em liberdade.

Com efeito, não é possível a extensão de benefício almejada na hipótese, pois a quando da soltura da corré na mesma ação penal intentada contra o paciente não havia fundamentação devida apta a embasar o decreto preventivo, ao contrário do que ocorre com o coacto, revelando situações distintas entre eles, tendo em vista a superveniência do
decisum
que fundamentou com elementos concretos a necessidade de manutenção da medida extrema em desfavor do paciente.

Esclareça-se, por fim, que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar.

Neste sentido,
verbis
:

TJSC: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.

ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP A JUSTIFICAR A PRISÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA SUPERADA PELO DECISUM POSTERIORMENTE PROFERIDO, O QUAL INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE MANEIRA FUNDAMENTADA
.

O fato de a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, exarada pelo Juiz Plantonista, não tenha sido devidamente fundamentada, tal questão ficou superada, porquanto, ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o juiz natural da causa justificou adequadamente a necessidade do cárcere provisório.

PRIVAÇÃO DA LIBERDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, MOTIVADA EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE ENTORPECENTE DE GRAVOSA NATUREZA (ECSTASY) EM PODER DO PACIENTE. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

EVENTUAIS BONS PREDICADOS QUE, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A PRISÃO CAUTELAR. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VIOLADO.

SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. INADEQUAÇÃO À GRAVIDADE DO CRIME E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO (ART. 282, II, DO CPP). ORDEM DENEGADA. (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4004012-53.2017.8.24.0000, de Tubarão, rel. Rui Fortes, Terceira Câmara Criminal, j. 04-04-2017).

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 03/12/2020